Tribunal: STF
Processo: Rcl 81621
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, nos autos do Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema n° 1.389 da Repercussão Geral).



    A reclamante afirma que os autos referidos consistem em ação ajuizada por Joyce Gleyciane Freitas, perante a Justiça do Trabalho, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e a condenação em verbas trabalhistas por alegada “fraude no vínculo de cooperativismo”. 



    Defende que a autoridade reclamada violou a autoridade do STF ao rejeitar o pedido de suspensão do processo fundamentado no Tema nº 1389 da RG, 



     “mesmo ciente da existência de vínculo associativo de natureza civil entre a Sra Joyce Gleyciane Freitas de Lima e a Cooperativa, proferiu decisão no dia 03/07/2025 insistindo no prosseguimento da Reclamação Trabalhista produzindo prova na justiça do trabalho em questão de natureza civil “



    Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda. requer



    “b) [a] concessão de medida liminar, determinando o imediato sobrestamento do processo 0100382-62.2025.5.01.0263 com atribuição de efeitos ex tunc a distribuição desta reclamação;



    (...) 



    c) [a]o final, [que] seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo que mantenha sobrestado o feito até nova decisão no julgamento do Tema 1389 que determine o prosseguimento dos feitos sobrestados;.” (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente registro que a presente reclamação foi distribuída a minha relatoria por prevenção à Rcl nº 81.201, a qual neguei seguimento por entender o uso da ação constitucional em caráter preventivo, tendo em vista que a autoridade reclamada teria fundamentado o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263 e a manutenção de audiência de instrução, por “não [haver] indícios de contratação por pessoa jurídica ou qualquer instrumento de natureza civil ou comercial”.



    A parte reclamante, neste feito, reitera a pretensão formulada na Rcl nº 81.201, só que agora, amparada com a juntada de documento que demonstra eventual relação cooperativa entre as partes (e-doc 6).



    Afirma, ainda, que, apresentada tal documentação perante a autoridade reclamada, essa insistiu em “prosseguir com a Reclamação Trabalhista produzindo prova na justiça do trabalho em questão de natureza civil que esta afetada pelo Tema 1389 do STF” (e-doc 1, p. 2).



    Nesse contexto, aponta como ato reclamado novo despacho em que se manteve a designação da audiência. Vide: 



    “Vistos etc. 



    Recebidas as petições de id: ceb93ae e id:95f56df. 



    A reclamada reitera pedido de sobrestamento do feito, com base em reclamação constitucional já apreciada, tendo sido indeferida liminar pelo Ministro Relator do STF. 



    Nada a deferir. 



    Aguarde-se a audiência. 



    Intimem-se as partes.” (e-doc 16).



    In casu, tenho que a juntada de documento com eventual aptidão em demonstrar a existência de relação cooperativa entre as partes e a conduta da autoridade reclamada em diferir a apreciação da controvérsia para a ocasião da realização da audiência una não revela fato novo a alterar a compreensão assentada na Rcl nº 81.201, na qual consignei que



    “A pretensão nos presentes autos pressupõe a existência de ‘pacto civil de associativismo firmados por termo de adesão’; estando o pedido fundado na tese de que, no Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263, se debate ‘[a] existência ou não de fraude no pacto civil de associativismo firmados por termo de adesão’. 



    Compulsados os autos, contudo, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263 e a manutenção de audiência de instrução, por “não [haver] indícios de contratação por pessoa jurídica ou qualquer instrumento de natureza civil ou comercial” (e-doc. 11).



    No contexto de estar o Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato de cooperativismo firmado entre Joyce Gleyciane Freitas (ora parte beneficiária) e Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda. (ora parte reclamante), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação associativa suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    [...]



    ‘PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.’ (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    ‘Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.”



    Ademais, a pretensa incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, antes da conclusão a ser perfilhada pela justiça trabalhista, é providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55068 ED-AgR, , Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 17-01-2023 )



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente